Tribunal: TJDFT
Processo: 0711570-04.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS AngeloPassareli Gabinete do Des. Angelo Passareli Número do processo: 0711570-04.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RESTOQUE COMERCIO E CONFECCOES DE ROUPAS S/A AGRAVADO: NITROGENIO COMERCIAL DE ROUPAS LTDA - ME D E S P A C H O Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por RESTOQUE COMÉRCIO E CONFECÇÕES DE ROUPAS S/A. contra decisão proferida pelo Juiz de Direito da Primeira Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da Execução de Título Extrajudicial, Feito no 0033126-47.2015.8.07.0001, proposta pela Agravante em desfavor de NITROGÊNIO COMERCIAL DE ROUPAS LTDA., indeferiu o pleito de instauração de Incidente de Desconsideração da Personalidade Jurídica. Preparo regular (Num. 34407176 e 34407177). É o breve relatório. Decido. Admito o processamento do recurso. Considerando que não há pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal, prossiga-se na tramitação. Comunique-se e solicitem-se as informações. Intime-se a Agravada para os fins previstos no art. 1.019, inciso II, do Código de Processo Civil. I. Brasília - DF, 18 de abril de 2022. ANGELO CANDUCCI PASSARELI Desembargador